Tribunal: TJDFT
Processo: 0720533-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria da pena. Reforma. Primeira fase. Culpabilidade. Segunda fase. Súmula n. 231 do superior tribunal de justiça. Terceira fase. Tráfico privilegiado. Tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino. Pena definitiva reduzida. Regime aberto. Penas restritivas de direitos. Recurso da defesa parcialmente provido.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime do art. 33, caput, c/c com o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006. Réu condenado às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima legal. A Defesa pede a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o decote da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06.

II. Questão em discussão.

1. A questão em discussão consiste em saber se: i) é adequada a elevação da pena-base a título de culpabilidade pela prática de dois núcleos do tipo penal no crime de tráfico de drogas; ii) deve ser aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06; e, iii) deve ser afastada a causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06.

III. Razões de decidir.

1. O tráfico de drogas é delito de ação múltipla ou conteúdo variado, de modo que o fato de o acusado ter praticado mais de um verbo nuclear do tipo penal não é fundamento idôneo, por si só, para elevar a culpabilidade do crime, se não demonstrada concretamente a maior reprovabilidade da conduta.

2. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, por aplicabilidade da Súmula n. 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente.

3. O registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar o benefício do tráfico privilegiado ou modular o percentual de diminuição da pena quando evidenciar envolvimento do agente com atividades criminosas. Isso dependerá da data, da quantidade e da gravidade dos atos infracionais cometidos, além de considerar se o réu foi ou não beneficiado pela remissão.

4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1977027/PR, firmou a seguinte tese: “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06” (Tema Repetitivo n. 1.139).

5. Tendo o crime sido praticado nas imediações de escola, deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

6. Tratando-se de réu primário e cuja pena foi fixada abaixo de 4 (quatro) anos, aplica-se o regime inicial aberto.

7. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, é adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo.

1. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu pelo crime do art. 33, caput, c/c com o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, reformar parcialmente a sentença e reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, redimensionando a pena definitiva para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima legal.
____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, caput; art. 33, § 4o; art. 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula, 231; STJ, REsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021; STJ, Tema Repetitivo n. 1.139; STJ, REsp n. 1.673.201/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018; STJ, AgRg nos EREsp n. 2.039.430/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 31/10/2023, DJe de 7/11/2023; TJDFT, Acórdão 1790135, 07488388920228070001, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 8/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1031641, 20150111129845APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 19/7/2017.